Tribunal: TJBA
Processo: 8081458-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081458-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: DIONE DA SILVA DE MELO

Advogado(s)
:
HELVECIO MACEDO TEODORO, WILSON FERNANDES NEGRAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios exigidos em contrato bancário, manteve a limitação das taxas à média de mercado divulgada pelo BACEN e rejeitou preliminares de nulidade por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa. A embargante sustenta omissões e contradições, requerendo, inclusive, efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta:
(i) omissão quanto à tese de inadequação do uso exclusivo da taxa média de mercado na aferição da abusividade;
(ii) contradição em relação à jurisprudência do STJ acerca da análise casuística dos juros;

(iii) omissão sobre suposta necessidade de prova pericial contábil;
(iv) omissão quanto ao enfrentamento das preliminares de nulidade da sentença e cerceamento de defesa; e
(v) ausência de manifestação sobre prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Não há omissão quanto à análise da taxa média de mercado. O acórdão enfrentou a tese ao comparar as taxas contratadas (23% a.m. e 786,36% a.a.) com a média divulgada pelo BACEN (2,86% a.m. e 40,21% a.a.), concluindo pela abusividade diante da discrepância exorbitante e da ausência de justificativa técnica da instituição financeira, conforme orientação do STJ no REsp 1.061.530/RS (repetitivo).

4.

A alegada contradição não se caracteriza. A contradição prevista no art. 1.022 do CPC é interna ao julgado e não entre o acórdão e a interpretação da parte acerca de precedentes.

5.

Não subsiste omissão sobre necessidade de perícia contábil. O acórdão rejeitou expressamente a preliminar de cerceamento de defesa, assinalando que o juiz é o destinatário da prova (art. 370, CPC) e que os elementos constantes dos autos eram suficientes, sobretudo porque os dados alegadamente necessários estão sob controle da própria instituição financeira.

6.

Não há omissão quanto às preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, devidamente rejeitadas no acórdão embargado.

7.

A insurgência demonstra mero inconformismo e pretensão de rediscutir o mérito. O acórdão apresenta fundamentação suficiente, não havendo exigência constitucional de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos, bastando que as razões adotadas permitam compreender o convencimento do julgador (art. 93, IX, CF).

8.

Os embargos são manejados, na verdade, para fins de prequestionamento, o que não exige a menção expressa dos dispositivos legais suscitados (art. 1.025, CPC).

9.

Reconhecida a natureza protelatória dos embargos, mas afastada, por prudência, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Não configuram omissão ou contradição os embargos que objetivam reabrir o mérito já decidido, sendo suficiente a fundamentação que permita apreender o convencimento do julgador.

2.

A análise comparativa entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, diante de discrepância manifesta e ausência de justificativa plausível, é fundamento idôneo para reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios.

3.

A rejeição da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado dispõe de elementos suficientes e quando os dados necessários se encontram sob controle da própria instituição financeira.

4.

O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX. CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 370 e 489.

Jurisprudência relevante citada:

S
TJ, REsp 1.061.530/RS, Segunda Seção, repetitivo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº.
8081458-79.2023.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador
, em que figuram como
EMBARGANTE,
CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos
, e, EMBARGADA, DIONE DA SILVA DE MELO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

REJEITAR os Embargos Declaratórios
,
nos termos do voto condutor.